Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0714766-13.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a resp. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir e por falta de pressuposto processual específico, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos o apelante manifestando a desistência do recurso (id. 35028292), ante o pagamento integral de acordo entabulado com a parte apelada. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito de pauta. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator